Tribunal: TJES
Processo: 0001091-42.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001091-42.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON JOSE SAVIGNON
APELADO: JONACI CORADELO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE ILEGÍTIMA
–
CUSTAS PROCESSUAIS –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

–
OMISSÃO SANADA

–

RECURSO

PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Deve ser sanada a omissão no v. acórdão para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pela parte ilegítima ao patrono da parte embargante.

3.
Em virtude da natureza pública da matéria, examina-se, ainda, de ofício, a distribuição de custas e despesas processuais, que devem ser suportadas pela parte ilegítima e pelo réu, ora embargante, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

4
.
Embargos de declaração acolhidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBSON JOSÉ SAVIGNON
em face do v. acórdão que, nos autos da apelação interposta pelo ora embargante, deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (id. 4652394), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não foram fixados honorários de sucumbência em seu favor em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa do embargado
JONACI CORADELO
.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0001091-42.2020.8.08.0062

EMBARGA
NTE: ROBSON JOS
É
SAVIGNON

EMBARG
AD
OS
: JONACI CORADELO
E
R B COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBSON JOSÉ SAVIGNON
em face do v. acórdão que, nos autos da apelação interposta pelo ora embargante, deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (id. 4652394), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não foram fixados honorários de sucumbência em seu favor em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa do embargado
JONACI CORADELO
.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na hipótese, por ocasião do julgamento, foi reconhecida a ilegitimidade ativa do embargado
JONACI CORADELO
, de modo que deve ser sanada a omissão no v. acórdão para fixar os ônus de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Assim, considerando que a parte ora ilegítima foi quem ajuizou a ação, fica condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios ao patrono da parte embargante,
ROBSON JOSÉ SAVIGNON.

Em virtude da natureza pública da matéria, examino, ainda, de ofício, a distribuição de custas e despesas processuais, que devem ser suportadas pela parte ilegítima e pelo réu, ora embargante, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, excluída a pessoa jurídica, visto que não foi sucumbente.

Feitas estas considerações,
ACOLHO
os presentes embargos tão somente para fixar em 10% os honorários advocatícios a serem pagos por
JONACI CORADELO
ao patrono do embargante
ROBSON JOSÉ

SAVIGNON
, sendo vedada a compensação, nos temos do art. 85, § 14 do CPC,

e para condená-los ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Sessão do dia 23.05.2023.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.